Tribunal: TJES
Processo: 5000166-15.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-15.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000166-15.2020.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO É COMPULSÓRIO. UNIDADE DA AUTORA NÃO ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. DANOS MORAIS NÃO PLEITEADOS DURANTE FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Ré pela reforma da sentença que deferiu obrigação de não fazer consistente em determinar à concessionária que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à Autora com fulcro no débito objeto da demanda (cujo pagamento foi determinado pelo próprio Juízo), enquanto de outro, pleiteia a Requerente a reforma da sentença para condenar a Requerida ao pagamento de astreintes, bem como em compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam ambas as partes pelo não provimento dos recursos manejados respectivamente pela parte
ex adversa
.

(2). Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela Requerente, observo que a referida recorrente pretende a condenação da Ré em compensação por danos morais arbitrados. Ocorre que tal pedido não compunha a pretensão veiculada originalmente pela parte autora, que se limitava à obrigação de não fazer deferida liminarmente pelo Juízo
a quo
e à renegociação compulsória do débito em aberto, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conduta que é vedada pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pela Requerente, apenas no que se refere ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de astreintes.

(3). No entanto, quanto à pretensão referente às astreintes, entendo que deve ser veiculada junto ao Juízo de origem, oportunidade em que deverá ser analisada eventual aplicação de multa quanto à inobservância do comando judicial supostamente violado, não se prestando o presente recurso para tal desiderato.

(4). Já no que se refere ao recurso interposto pela Ré, entendo que merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, a suspensão do serviço de energia elétrica em razão da inadimplência da consumidora constitui prerrogativa da concessionária, desde que cumpridos os ritos legais pertinentes, em relação aos quais nem sequer há notícia de sua violação.

(5). Ademais, quanto à renegociação do débito em aberto, destaca-se que tal possibilidade não consubstancia prerrogativa do consumidor, não estando obrigada a concessionária a realizá-la (exceto em se tratando de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda, conforme art. 344, § 1º, Res. 1.000/2021 da ANEEL, o que, entretanto, não é o caso dos autos), de modo que não apenas plenamente exigível o débito em questão, como também possível a suspensão do serviço.

(6). Por isso, embora não se olvide a essencialidade do serviço de energia elétrica (fato esse que não exime a concessionária de diligenciar alternativas para que a sua prestação seja preservada – devendo ser analisadas eventuais recusas à renegociação de débitos caso a caso), não se vislumbra do presente caso qualquer conduta abusiva de responsabilidade da Requerida que tenha induzido a inadimplência da Requerente, tampouco impossibilitado o pagamento da dívida em aberto, razão pela qual não há que se cogitar eventual falha de sua responsabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto pela Requerente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao passo que
CONHEÇO integralmente do recurso interposto pela requerida EDP e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça à Recorrente, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)